Tribunal: TJMT
Processo: 1011390-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011390-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA - CPF: 595.493.271-91 (AGRAVANTE), ANDREA REWEL BEZERRA - CPF: 884.858.111-00 (AGRAVANTE), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVADO), LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - CPF: 365.805.568-54 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1011390-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA, ANDREA REWEL BEZERRA DE LIMA

AGRAVADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO PROVIDO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POSTULADA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1011390-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA, ANDREA REWEL BEZERRA DE LIMA

AGRAVADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

Proc. referência:
Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção c/c Cobrança de Quantias Pagas n. 1020093- 26.2021.8.11.0041 - 9a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
João Jovelino Abreu de Lima
e
Andrea Rewel Bezerra Lima
, contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária na
Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção c/c Cobrança de Quantias Pagas ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Brookfield Incorporações S.A.

Os Agravantes sustentam que as suas condições financeiras atuais não lhes permitem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, que o valor das custas nos presentes autos, equivale a mais de R$ 9.262,35 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), valor extremamente expressivo e superior à sua renda mensal, no valor aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais), que é destinada à manutenção do casal e dos filhos menores.

Alegam ainda que não prospera o fundamento para o indeferimento do benefício na origem de que possuem veículos próprios, porquanto estes foram adquiridos há muitos anos, quando possuíam outra realidade e condições financeiras diferentes, bem assim que se trata de ferramentas de trabalho.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da assistência judiciária.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de resposta do agravado (Id. 00498499 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1011390-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA, ANDREA REWEL BEZERRA DE LIMA

AGRAVADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
João Jovelino Abreu de Lima
e
Andrea Rewel Bezerra Lima
, contra a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de assistência judiciária na
Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção c/c Cobrança de Quantias Pagas ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Brookfield Incorporações S.A.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferida aos agravantes o benefício da assistência judiciária pleiteado.

Anotam os Agravantes
que
a pandemia provocada pelo COVID-19 os colocara em estado de hipossuficiência e não possuem condições de arcar com os custos do processo.

Pois bem. A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada,
porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não reforçam a alegada hipossuficiência dos Agravantes.

O
primeiro recorrente
Jovelino Abreu de Lima,
qualificado como representante comercial comprovou a renda mensal de cerca de R$3.500,00 (Id.
92484491 - pág. 1)
. Por sua vez, a segunda agravante
Andrea Rewel Bezerra Lima
, qualificada como fisioterapeuta, recebe a quantia de R$3.330,00 (Id.
93940972 - pág. 1).

Como se vê, os agravantes colacionam declarações de imposto de renda e documentos outros, todavia estes não se mostram aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, máxime porque se verifica que a renda mensal conjunta do casal perfaz quantia de cerca de mais de R$6.000,00 (seis mil reais).

Cumpre registrar ainda que as alegações foram objetos do Agravo de Instrumento nada corrobora a alegada hipossuficiência financeira.

Realça-se, os Agravantes não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade da justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, os elementos não demonstram a necessidade do benefício que ora se busca.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão monocrática que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento e manteve o
decisum
na origem que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021